Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600221-71.2020.6.16.0003
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. CONTAS
JULGADAS DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
DESPESA COM MILITÂNCIA, PAGA COM RECURSOS DO FEFC.
INSUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PARA A
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA DESPESA, SOMADA À
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO
PAGAMENTO. CONTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA EM VALOR
CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DAS DESPESAS, EM
DESRESPEITO AO LIMITE DE 2% SOBRE OS GASTOS
CONTRATADOS. IRREGULARIDADE GRAVE. INAPLICABILIDADE
D O S
P R I N C Í P I O S
D A
R A Z O A I L I D A D E
E
D A
PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO E
DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO
TESOURO NACIONAL. REDUÇÃO DO MONTE A SER
RECOLHIDO, CONSIDERANDO A PARCIAL COMPROVAÇÃO DAS
DESPESAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A existência de diversos vícios nos documentos apresentados para
comprovação de despesa com militância paga com recursos do
FEFC, somada ao fato de que houve irregular constituição de fundo
de caixa, acima do limite permitido, o que impossibilitou o
rastreamento dos efetivos destinatários dos recursos, compromete a
confiabilidade das contas prestadas, de modo que presente
Num. 42861918 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816163026500000041836341
Número do documento: 22012816163026500000041836341

gravidade suficiente para desaprova-las.

2. De acordo com o atual entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, a extrapolação do limite para a constituição do fundo de
caixa “não implica, por si só, a obrigação de restituir ao Erário os
valores correspondentes, revelando–se necessário o exame das
circunstâncias do caso para aferir se houve a ausência de
comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua
utilização indevida (...)”.

3. Assim, havendo comprovação por documentação fiscal idônea em
relação à despesa com material impresso de publicidade, paga com
recursos do FEFC, não é cabível a determinação de recolhimento de
seu valor ao Tesouro Nacional.

4. Não havendo comprovação idônea das despesas com pessoal,
pagas em espécie, deve ser mantida a determinação de recolhimento
do montante correspondente ao excesso ao Tesouro Nacional.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo-se a
desaprovação das co

Inteiro teor:
28/01/2022
Número: 0600221-71.2020.6.16.0003

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 06/10/2021
Processo referência: 0600221-71.2020.6.16.0003
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600221-
71.2020.6.16.0003 que, considerando a gravidade das falhas não sanadas pelo prestador em
percentual que compromete a regularidade das contas (79,11%), com fulcro no art. 30, inciso III, da
Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e art. 487, I, do CPC, julgou
improcedente o pedido para desaprovar as contas de Luiz Carlos dos Santos, candidato ao cargo
de vereador em Curitiba, pelo Cidadania, nas eleições municipais de 2020. Transitada em julgado a
decisão, determinou a intimação do prestador de contas para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher
ao Tesouro Nacional, por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU), o valor de R$ 2.936,94
(dois mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos), sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança,
incidindo atualização monetária e juros moratórios, caso o recolhimento não seja feito nos cinco
dias - art. 39, I, art. 40 e art. 17, § 3º c/c art. 79, §§ 1º e 2º, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Luiz
Carlos dos Santos, candidato ao cargo de Vereador, pelo partido Cidadania, no município de
Curitiba/PR, desaprovadas tendo em vista o pagamento em espécie das despesas de campanha, no
montante de R$ 2.753,00, efetuado com recursos do FEFC, o que revela o descumprimento do
limite autorizado pela norma de 2% (R$ 63,06) dos gastos eleitorais (R$ 3.153,00). Dessa forma,
incorreu o candidato em irregularidade, porquanto excedeu ao montante legal destinado a fundo de
caixa em R$ 2.689,94, quantia essa a ser recolhida ao Tesouro Nacional por caracterizar uso
irregular de recurso público em desacordo com os parâmetros normativos - art. 39, I e art. 40 c/c
art. 79, § 1º, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019. Ademais, soma-se a falha acima apontada, a
omissão do registro, na prestação de contas, do recurso próprio utilizado na campanha, no valor
de R$ 400,00, conforme se verifica no extrato eletrônico. Por fim, restou ainda pendente o
recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia do FEFC não utilizada, no valor de R$ 247,00, nos
termos do art. 17, § 3º, da Res. TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LUIZ CARLOS DOS SANTOS VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS DOS SANTOS (RECORRENTE)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42861
918
28/01/2022 16:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.203

RECURSO ELEITORAL 0600221-71.2020.6.16.0003 – Curitiba – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ CARLOS DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
RECORRENTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. CONTAS
JULGADAS DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
DESPESA COM MILITÂNCIA, PAGA COM RECURSOS DO FEFC.
INSUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PARA A
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA DESPESA, SOMADA À
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO
PAGAMENTO. CONTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA EM VALOR
CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DAS DESPESAS, EM
DESRESPEITO AO LIMITE DE 2% SOBRE OS GASTOS
CONTRATADOS. IRREGULARIDADE GRAVE. INAPLICABILIDADE
D O S
P R I N C Í P I O S
D A
R A Z O A I L I D A D E
E
D A
PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO E
DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO
TESOURO NACIONAL. REDUÇÃO DO MONTE A SER
RECOLHIDO, CONSIDERANDO A PARCIAL COMPROVAÇÃO DAS
DESPESAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A existência de diversos vícios nos documentos apresentados para
comprovação de despesa com militância paga com recursos do
FEFC, somada ao fato de que houve irregular constituição de fundo
de caixa, acima do limite permitido, o que impossibilitou o
rastreamento dos efetivos destinatários dos recursos, compromete a
confiabilidade das contas prestadas, de modo que presente
Num. 42861918 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816163026500000041836341
Número do documento: 22012816163026500000041836341

gravidade suficiente para desaprova-las.

2. De acordo com o atual entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, a extrapolação do limite para a constituição do fundo de
caixa “não implica, por si só, a obrigação de restituir ao Erário os
valores correspondentes, revelando–se necessário o exame das
circunstâncias do caso para aferir se houve a ausência de
comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua
utilização indevida (...)”.

3. Assim, havendo comprovação por documentação fiscal idônea em
relação à despesa com material impresso de publicidade, paga com
recursos do FEFC, não é cabível a determinação de recolhimento de
seu valor ao Tesouro Nacional.

4. Não havendo comprovação idônea das despesas com pessoal,
pagas em espécie, deve ser mantida a determinação de recolhimento
do montante correspondente ao excesso ao Tesouro Nacional.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo-se a
desaprovação das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por LUIZ CARLOS DOS SANTOS, candidato ao cargo de vereador do
município de Curitiba, em face da sentença proferida pelo Juízo da 003ª Zona Eleitoral (ID
42702697) pela qual suas contas foram desaprovadas, em razão (i) da omissão do registro na
prestação de contas de recurso próprio utilizado em campanha, no valor de R$ 400,00, (ii) do
excesso do montante legal destinado a fundo de caixa em R$ 2.689,94 (dois mil e seiscentos e
oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos), e, por fim, (iii) da ausência de recolhimento ao
Tesouro Nacional da quantia do FEFC não utilizada, no valor de R$ 247,00, pelo que o candidato
foi condenado a recolher aos cofres públicos a quantia de R$ 2.936,94, com fundamento no
disposto nos arts. 39, I, art. 40 c/c art. 79, § 1º e 17, § 3º, todos da Resolução 23.607/2019-TSE.

Em suas razões recursais (ID 42702703), sustenta o recorrente, em síntese, que: a)
Num. 42861918 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816163026500000041836341
Número do documento: 22012816163026500000041836341

conforme declaração retificadora, foram lançados todos os gastos do candidato, assim como
suas comprovações documentais, tais como contrato de prestação de serviços; pagamento por
meio de cheque ou transferência bancária e recibo de pagamento devidamente assinado para a
comprovação das despesas com a prestadora de serviço para a campanha, o gasto é
considerado regular; b) nos termos do art. 35, § 12, Resolução TSE nº. 23.607/2019 “as
despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos prestadores de
serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado”, comando que observou à risca; c) as
despesas efetuadas são todas de pequena monta, autorizando o pagamento em espécie; e d)
mera suposição de ilicitude configura presunção in malam partem, não havendo que se
reconhecer qualquer irregularidade relacionada à prestação de contas.

Ao final, pugna pelo conhecimento e, no mérito, pelo total provimento do presente
recurso, a fim de que suas contas sejam aprovadas, ainda que com ressalvas, afastando-se
qualquer determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional.

Instado a apresentar contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença que desaprovou
as contas do candidato, sobretudo no que diz respeito à determinação de restituição do valor de
R$ 2.689,94 (dois mil e seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos), oriundo
de recursos gastos indevidamente, uma vez que a sistemática por ele empregada é
absolutamente incompatível com a legislação eleitoral. (ID 42702708)

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento
do recurso. (ID 42724504)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

No mérito, trata-se de recurso eleitoral interposto por LUIZ CARLOS DOS SANTOS,
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2020, em Curitiba, em face da sentença pela
qual suas contas foram julgadas desaprovadas, em virtude das seguintes irregularidades:

- omissão do registro na prestação de contas de recurso próprio utilizado em
campanha, no valor de R$ 400,00

- excesso do limite legal destinado a fundo de caixa em R$ 2.689,94 (dois mil e
seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos), tendo sido determinada a
restituição ao Tesouro Nacional do montante equivalente ao excesso, com fundamento no
disposto no art. 39, I e art. 40 c/c art. 79, § 1º da Resolução 23.607/2019-TSE,

- ausência de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia do FEFC não utilizada,
no valor de R$ 247,00, nos termos do art. 17, § 3º, da citada Resolução, o que também restou
determinado na sentença

Num. 42861918 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816163026500000041836341
Número do documento: 22012816163026500000041836341

Passa-se, portanto, à análise de cada uma das irregularidades que ensejaram a
desaprovação das contas.

Omissão de receitas

Considerou-se na sentença que houve “omissão do registro na prestação de contas
de recurso próprio utilizado em campanha, no valor de R$ 400,00, conforme se verifica no extrato
eletrônico”.

Isso porque, no relatório conclusivo (ID 42702692) foi apontado o seguinte:

A prestação de contas registrou movimentação financeira somando um total de R$
3.400,00, sendo R$ 3.000,00 provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) e R$ 400,00 em recursos próprios omitidos na prestação de contas, mas
devidamente tramitado na conta específica de campanha. Diligenciado, o candidato se
manifestou, apresentando prestação de contas retificadora, restando não sanadas as falhas
a seguir:

a. Registros das receitas e gastos eleitorais (subitem 1.1 do RD):

O candidato foi diligenciado a promover os lançamentos das receitas e despesas conforme
os extratos eletrônicos, sendo a falha sanada parcialmente, vez que não foi registrado, na
prestação de contas retificadora, o recebimento de recursos próprios, no valor de R$
400,00, conforme se verifica no extrato eletrônico ID 91085338.

b. (...)

Em que pese constar no Relatório de Diligências, no subitem 1.3, o valor de R$ 400,00
como quantia paga em espécie, na verdade, o referido valor tramitou na conta Outros
Recursos e foi destinado ao pagamento do contabilista, por meio de transferência, conforme
consta do extrato eletrônico (ID 91085338) e do comprovante juntado pelo candidato (ID
92977954). Além disso, o candidato não promoveu o correto lançamento desta despesa
(serviços contábeis), registrando seu pagamento com recursos do FEFC, quando, na
verdade, foi feito com Outros Recursos (ID 92977954).

Em relação a esta irregularidade o recorrente nada alega em seu recurso, razão
pela qual, em respeito aos limites do recurso, fica mantida integralmente a conclusão da
sentença acerca da configuração da irregularidade quanto a este ponto.

Extrapolação do limite legal do fundo de caixa

Num. 42861918 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816163026500000041836341
Número do documento: 22012816163026500000041836341

De acordo com a sentença, “Dentre as falhas não sanadas, destaca-se o
pagamento em espécie das despesas de campanha, no montante de R$ 2.753,00, efetuado com
recursos do FEFC, o que revela o descumprimento do limite autorizado pela norma de 2% (R$
63,06) dos gastos eleitorais (R$ 3.153,00). Em sede de defesa, o candidato não se opõe à falha
apontada”.

Assim, concluiu-se na sentença que “Dessa forma, incorreu o candidato em
irregularidade, porquanto excedeu ao montante legal destinado a fundo de caixa em R$ 2.689,94,
quantia essa a ser recolhida ao Tesouro Nacional por caracterizar uso irregular de recurso
público em desacordo com os parâmetros normativos – art. 39, I e art. 40 c/c art. 79, § 1º, todos
da Resolução TSE nº 23.607/2019”.

O recorrente alega, em síntese, que todas as despesas estão documentalmente
comprovadas e que são de pequeno vulto, autorizando o pagamento em espécie e também
sustenta que a desaprovação não pode ocorrer com base em presunção in malam partem.

Não procede a alegação de que todas as despesas pagas com recursos do FEFC
seriam de pequeno vulto. Somente podem ser assim definidas aquelas que não ultrapassem o
limite de meio salário mínimo, nos termos do art. 40 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

No caso, duas das despesas possuíam o valor de R$ 1.100,00 cada uma.

Ademais, ignora o recorrente que houve extrapolação do limite para a constituição
do fundo de caixa (reserva em dinheiro), conforme bem destacado na sentença.

Com efeito, o valor máximo dessa reserva é de 2% dos gastos contratados, vedada
a recomposição, conforme dispõe o art. 39, I, da Resolução TSE 23.607/2019.

No caso, como o valor total das despesas efetuadas é de R$ 3.153,00
(considerando também a despesa paga com recursos próprios), o candidato somente poderia ter
constituído fundo de caixa no valor de R$ R$ 63,06. Ocorre que, por meio de um único saque da
conta do FEFC, no valor total de R$ 3.000,00, o prestador constituiu reserva em dinheiro de
100% das despesas pagas com recursos do FEFC, excedendo, portanto, o limite em R$
2.689,94.

Irregularidade nesse montante é grave, sobretudo porque impossibilita o
rastreamento da efetiva destinação do valor oriundo do FEFC, comprometendo de forma
significativa a confiabilidade das contas e a fiscalização da destinação dos recursos públicos
envolvidos, de modo que se impõe a desaprovação das contas.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO AO CARGO DEPUTADO
ESTADUAL.

(...)

DIVERGÊNCIAS NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - USO IRREGULAR DO FUNDO DE
CAIXA - SAQUES DE VALORES ELEVADOS (R$ 5.000,00 E R$ 3.000,00) QUE SUPERAM
O LIMITE DE 2% LEGALMENTE ESTABELECIDO - DESCUMPRIMENTO DO
ESTABELECIDO NOS ARTS. 40 E 41, I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/2017 -
Num. 42861918 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816163026500000041836341
Número do documento: 22012816163026500000041836341

PAGAMENTOS DE DESPESAS EM ESPÉCIE QUE NÃO FIGURAM NOS EXTRATOS
BANCÁRIOS - ATIVIDADE DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA -
IRREGULARIDADE GRAVE QUE ALCANÇA O PATAMAR DE 51% DAS DESPESAS
CONTRATADAS - DESAPROVAÇÃO.

DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

(TRE/SC – PRESTACAO JAIME PEDRO BUNN, Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo 109,
Data 06/07/2020, Página 5)

EMENTA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO AO CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL.

Receita estimável em dinheiro relativa a serviço que não configuraria gasto de campanha –
Apuração a ser realizada nas contas do partido.

Gastos eleitorais pagos com recursos em dinheiro – Constituição de fundo de caixa acima do
limite de 2% das despesas contratadas, bem como inobservância dos valores que poderiam
ser desembolsados com despesas que de pequeno vulto.

Irregularidade que abrange 100% das despesas, inaplicabilidade dos princípios mitigadores.

DESAPROVAÇÃO, com determinação.

(TRE/SP - Prestação de Contas nº 060871268, Acórdão, Relator(a) Des. Afonso Celso da
Silva, Publicação: DJE - DJE, Tomo 179, Data 18/09/2020)

Na sentença foi determinado o recolhimento do montante equivalente ao excesso ao
limite do Fundo de Caixa sob o fundamento de “caracterizar uso irregular de recurso público em
desacordo com os parâmetros normativos – art. 39, I e art. 40 c/c art. 79, § 1º, todos da
Resolução TSE nº 23.607/2019”.

Não obstante, de acordo com o atual posicionamento da Corte Superior, a violação
ao limite de constituição de fundo de caixa “não implica, por si só, a obrigação de restituir ao
Erário os valores correspondentes, revelando–se necessário o exame das circunstâncias do caso
para aferir se houve a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida”.
Confira-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. POSSIBILIDADE. ART. 36, § 7º, DO RITSE.
PRECEDENTES. DESAPROVAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DO FUNDO DE CAIXA. PAGAMENTOS EM ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE
DOCUMENTOS FISCAIS QUE COMPROVAM O PAGAMENTO DAS DESPESAS
REALIZADAS. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO ART. 82, § 1º, DA RES.–TSE Nº
23.553/2017. DECISUM EM HARMONIA COM A HODIERNA JURISPRUDÊNCIA DO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. SÚMULA Nº 30/TSE. MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

(...)
Num. 42861918 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816163026500000041836341
Número do documento: 22012816163026500000041836341

2. De acordo com a hodierna jurisprudência deste Tribunal, a realização de despesas sem a
observância dos meios previstos no art. 40 da Res.–TSE nº 23.553/2017 não implica, por si
só, a obrigação de restituir ao Erário os valores correspondentes, revelando–se
necessário o exame das circunstâncias do caso para aferir se houve a ausência de
comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, nos termos do art.
82, § 1º, da mesma resolução.

3. No caso, consta do acórdão regional que o órgão técnico concluiu pela efetiva
comprovação dos pagamentos aos fornecedores da campanha por meio da apresentação
de documentos fiscais idôneos.

(...)

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060124289, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 200, Data 06/10/2020, Página 0)

Analisando-se as circunstâncias do caso ora em análise, tem-se que há documento
fiscal idôneo para a despesa de R$ 553,00, relativa à publicidade com materiais impressos,
conforme se verifica pela Nota Fiscal de Prestação de Serviços de nº 2378, constante do ID
42702681.

Assim, não havendo nos autos elementos para afastar a idoneidade dessa
despesa, documentada por meio de nota fiscal, não há como concluir que, nesse ponto,
tenha ocorrido a utilização irregular de recursos públicos, razão pela qual não há se falar
em recolhimento ao Tesouro Nacional de tal montante, inclusive para evitar o
enriquecimento sem causa da União.

Porém, igual conclusão não é possível em relação às duas outras despesas com
pessoal, no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) cada uma, as quais sequer são de pequeno
vulto.

Por força da norma contida no art. 35, VII c/c art. 41, caput, da Resolução TSE nº
23.607/19, a remuneração paga a quem presta serviço a candidatos, como no caso dos cabos
eleitorais, constitui gasto eleitoral.

E, nos termos do § 12 do citado art. 35, as "despesas com pessoal devem ser
detalhadas com a identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado".

Conquanto o recorrente afirme ter observado à risca esse comando, isso não
ocorreu.

O art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a comprovação dos gastos
eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo ou por qualquer outro meio idôneo
de prova. Confira-se:

Num. 42861918 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816163026500000041836341
Número do documento: 22012816163026500000041836341

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e do
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de
serviços.

No caso, para fins de comprovação da regularidade dos gastos com pessoal, foram
apresentados tão somente recibos simples (ID’s 42702682 e 42702683).

Ou seja, foram apresentadas informações bastante superficiais e que, portanto, não
atendem ao disposto no mencionado § 12 do art. 35, de sorte que este meio de prova não
ostenta idoneidade suficiente para se ter o gasto como regular.

Conforme já destacado, o valor total arrecadado do FEFC saiu da conta por meio de
um único saque, sendo que as despesas foram supostamente pagas em dinheiro aos
contratados, não havendo certeza quanto ao efetivo beneficiário dos valores em questão, de
modo que não há como considerar que há a suficiente comprovação das despesas com pessoal,
ensejando, em consequência, a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79,
§ 1º da Res.-TSE 23.607/2019.

Logo, é de ser parcialmente provido o recurso em relação a essa
irregularidade, deduzindo-se o valor de R$ 553,00 (relativo à despesa comprovada) do
montante correspondente ao excesso (R$ 2.689,94), pelo que, em decorrência da
irregularidade de excesso na constituição do Fundo de Caixa, é cabível o recolhimento ao
Tesouro Nacional do montante de R$ 2.136,94 (dois mil cento e trinta e seis reais e noventa
e quatro centavos).

c) Sobras de recursos do FEFC sem a comprovação de recolhimento

De acordo com a sentença, não houve a comprovação de recolhimento ao Tesouro
Num. 42861918 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816163026500000041836341
Número do documento: 22012816163026500000041836341

Nacional da quantia do FEFC não utilizada, no valor de R$ 247,00, conforme determina o art. 17,
§ 3º, da resolução de regência, o que também restou determinado na sentença.

O recorrente nada alegou em relação a esta irregularidade, razão pela qual, em
observância aos limites do recurso, mantém-se integralmente a sentença neste ponto, inclusive
quanto à determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor correspondente à
sobra.

Logo, considerando todas as irregularidades, o montante total a ser recolhido
ao Tesouro Nacional é de R$ 2.383,94 (dois mil trezentos e oitenta e três reais e noventa e
quatro centavos).

Em resumo, tem-se que as 03 irregularidades são graves, uma vez que somadas
atingem a cifra de R$ 2.689,74, equivalente a 79,11% dos recursos financeiros arrecadados,
conduzindo à desaprovação das contas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao
recurso para, mantendo-se a desaprovação das contas, reduzir o montante a ser recolhido
ao Tesouro Nacional para o valor de R$ 2.383,94 (dois mil trezentos e oitenta e três reais e
noventa e quatro centavos).

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600221-71.2020.6.16.0003 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ CARLOS
DOS SANTOS VEREADOR, LUIZ CARLOS DOS SANTOS - Advogados do(a) RECORRENTE:
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - PR57643-A, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
Num. 42861918 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816163026500000041836341
Número do documento: 22012816163026500000041836341

nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 26.01.2022.

Num. 42861918 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816163026500000041836341
Número do documento: 22012816163026500000041836341